Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Acordo extrajudicial sem novação. Exigência de planilhas individualizadas. Preclusão consumativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a execução, com base nos arts. 485, IV, e 771, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: i) se é válida a extinção da execução por ausência de planilhas individualizadas para cada cédula de crédito bancário, mesmo diante de acordo extrajudicial que consolidou os débitos em valor único, mas que não implicou novação; e ii) se ocorreu preclusão da matéria em análise.
III. Razões de decidir
3. A execução por quantia certa exige a apresentação de demonstrativo de débito atualizado e discriminado, conforme art. 798, I, “b”, do CPC, para garantir o contraditório e a delimitação do objeto da execução.
4. A alegação de unificação da dívida não se sustenta, se o acordo extrajudicial firmado entre as partes expressamente afastou a novação, preservando a autonomia das cédulas de crédito.
5. Nos termos do art.507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
6. Se a exigência de planilhas individualizadas já havia sido objeto de decisão anterior em agravo de instrumento, com trânsito em julgado, opera-se a preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 507 e 798, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718243-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/4/2025.